Tribunal: TJSP
Processo: 2254565-27.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão agravada que indeferiu pedido de desbloqueio de valores que o agravante tem depositado em caderneta de poupança e que são inferiores a 40 salários mínimos. Alegação de que a impenhorabilidade é absoluta, inclusive de valores localizados em caderneta de poupança. Valor bloqueado decorrente de recebimento de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão agravada que indeferiu pedido de desbloqueio de valores que o agravante tem depositado em caderneta de poupança e que são inferiores a 40 salários mínimos. Alegação de que a impenhorabilidade é absoluta, inclusive de valores localizados em caderneta de poupança. Valor bloqueado decorrente de recebimento de auxílio emergencial. Pleito de reforma. Cabimento. Impenhorabilidade que abrange depósitos de até 40 salários mínimos em caderneta de poupança. Entendimento jurisprudencial no sentido de que a intenção do legislador foi a de proteger pequeno valor destinado a garantir a dignidade do devedor, não importando em que espécie de ativo financeiro esteja depositado. Decisão reformada.

Recurso de agravo provido.